Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL IRREGULAR. PARK WAY. DISPUTA POSSESSÓRIA HÁ VINTE ANOS. INDEVIDA MODIFICAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO IMÓVEL PELO AUTOR. POSSE DO RÉU. IMBRÓGLIO EXTENSO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÕES FISCAIS. POSSUIDOR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE IPTU/TLP. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE. ÔNUS DO POSSUIDOR REGULARIZAR A SITUAÇÃO FISCAL DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DANO MORAL. CONDUTA DESIDIOSA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. ASTREINTES. AFASTADAS. OBRIGAÇÃO DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. MEDIAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Contexto fático: durante o processo de disputa possessória entre as partes, que remonta a meados de 2005/2006, o autor realizou a mudança de titularidade do IPTU do imóvel em que o réu possuidor edificou sua residência e reside até a presente data. Nenhuma das partes adimpliu os impostos desde então e o nome do autor foi inscrito na dívida ativa, com débito extenso de encargos referentes ao imóvel e diversas Execuções Fiscais. 1.1 A Administração Pública noticiou a existência de duas inscrições imobiliárias que - a toda evidência - incidem sobre o mesmo imóvel.
2. A permanência possessória no local atrai o ônus de responsabilização do réu pelo pagamento dos encargos e regularização da situação fiscal do bem, uma vez que é o único beneficiário dessa regularização. A duplicidade de inscrições existe ao menos desde o ano de 2005, como se vislumbra do processo administrativo acostado pelo Poder Público e o autor vem sendo efetivamente cobrado pelas duas inscrições, apesar de não deter a posse do lote. O réu deve arcar com o ônus de regularizar a situação fiscal do imóvel que reside.
3. O autor contribuiu para o dano ao modificar a titularidade do IPTU/TLP em situação de disputa possessória no ano de 2005. Contudo, a conduta desidiosa do réu, ao não assumir nenhum encargo nos últimos 20 (vinte) anos, também aumentou sobremaneira a lesão causada. Nenhuma das partes agiu de forma a mitigar o próprio prejuízo, como se vislumbra do próprio imbróglio que se prolonga há 20 (vinte) anos, mas é certo que somente o nome do autor foi inscrito na dívida ativa, com a existência de diversas Execuções Fiscais, como provado nos autos, acarretando assim danos de ordem extrapatrimonial.
4. A decisão que arbitra astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo. Isso porque, a multa por descumprimento da obrigação de fazer é medida de coação, cujo objetivo é garantir a eficácia do provimento jurisdicional.
5. A parte ré comprovou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer sem a participação judicial, razão pela qual a multa deve ser excluída no presente momento.
6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.